Tribunal: TJMT
Processo: 1007130-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007130-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), AURIX ADMINISTRADORA DE BENS E VALORES LTDA - CNPJ: 15.076.029/0001-24 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), AIDERLANE CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 594.451.061-72 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO –
NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, impõe-se a sua manutenção.

Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como de vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a decisão, proferida por esta relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento manejado em face da rejeição da declaração de nulidade de todos os atos praticados após a data do protocolo da peça de impugnação ao cumprimento de sentença na
Ação de Indenização por Desapropriação Indireta no 2259-43.2004.811.0002.

Nas razões recursais, o agravante alega que
“já houve expedição de precatório para futuro pagamento do débito ora impugnado, o qual tem excesso em mais de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), estando o mesmo na fila de pagamento dos precatórios”
(
sic –
Id. 8814830).

Aduz que
“Manter esse precatório milionário, porém, calculado de forma errada, inserido como débito do Município, causa ao mesmo um déficit em sua previsão de crédito”
(
sic –
Id. 8814830).

Sustenta que
“por equívoco também do Cartório a referida Impugnação ao Cumprimento de Sentença nunca foi juntada aos autos, o que resultou na certidão acostada à fl. 307, atestando erroneamente o decurso de prazo legal sem que a parte Requerida se manifestasse apesar de devidamente intimada, via mandado”
(
sic –
Id. 8814830).

Assevera que
“por meio da Impugnação em comento, evidencia o excesso de execução nos cálculos apresentados pela Agravada, resultado de aplicação de juros e atualização monetária realizados em total divergência com o comando sentencial/acórdão”
(
sic –
Id. 8814830).

Pugna pela reconsideração da decisão e concessão de efeito suspensivo.

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões.

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o ente agravante busca a concessão de efeito suspensivo e a declaração de nulidade de todos os atos praticados após a data do protocolo da peça de impugnação ao cumprimento de sentença na
Ação de Indenização por Desapropriação Indireta no 2259-43.2004.811.0002.

Ao analisar o pedido de atribuição do efeito suspensivo, proferi a decisão que segue, em parte, transcrita,
ipsis litteris:

“Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que "o prosseguimento da execução pode causar prejuízos irreparáveis aos cofres da fazenda pública municipal."

Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)

Ademais, verifico que o próprio agravante confirma o comportamento contraditório ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e, posteriormente, anuir aos cálculos apresentadas na execução.

Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Analisando as razões lançadas no presente recurso, verifico que elas não trazem qualquer elemento ou fato novo capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão pelo indeferimento do efeito suspensivo.

Quanto ao receio manifestado pelo agravante de que poderá sofrer dano irreparável ou de difícil reparação caso não seja suspenso, de imediato, o pagamento do precatório, tal não se justifica, tendo em vista que a controvérsia examinada neste agravo recai justamente sobre o pretenso pagamento, havendo, é certo, decisão deste Tribunal, transitada em julgado, concedendo tal direito à agravada.

Como consignado no
decisum
, o próprio agravante confirmou o comportamento contraditório ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e, posteriormente, anuir aos cálculos apresentadas na execução.

Como se vê, a questão, a toda evidência, enquadra-se na vedação ao
venire contra factum proprium
, que proíbe o comportamento contraditório das partes na realização da sequência de atos procedimentais que compõem a cadeia processual.

Esse excerto latino, amplamente reconhecido pela doutrina civilista,
“proíbe o comportamento contraditório decorrente da cláusula geral de boa-fé e também da proteção da confiança legítima”
[In NERY, Nelson.
Código Civil Comentado
, Revista dos Tribunais, 8 ed., p. 547].

Sobre a proibição do
venire contra factum proprium,
trago as lições elucidativas de Judith Martins-Costa,
in verbis
:

“Na proibição do ‘venire’ incorre quem exerce posição jurídica em contradição com o comportamento exercido anteriormente, verificando-se a ocorrência de dois comportamentos de uma mesma pessoa, diferidos no tempo, sendo o primeiro (o ‘factum proprium’) contrariado pelo segundo. Consiste, pois, numa vedação genérica à deslealdade [...]” (in A ilicitude derivada do exercício contraditório de um direito: o renascer do venire contra factum proprium. Rio de Janeiro: Forense, 2004, pág. 110)

Registro que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha em sentido oposto ao adotado pelo agravante na via recursal. Confira-se:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE FIXA OS HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES E DETERMINA QUE A AUTORA-EXEQUENTE OS DEPOSITE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM QUE PODE SER AFASTADA EM VIRTUDE DE ATO PRATICADO PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO QUE DEMONSTRE SUA DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A declaração de pobreza não goza de presunção absoluta, sendo apenas juris tantum. Precedente da Corte Especial.

2. Tendo a agravante, ao pagar os honorários periciais provisórios, claramente demonstrado sua capacidade financeira de arcar com tais despesas, não pode ela, em momento posterior, simplesmente alegar o contrário, uma vez que "Não se admite, no direito processual brasileiro, o venire contra factum proprium" (RMS 29.356/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 13/10/09).

3. Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1099550/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010)

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019